Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-88.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. REGISTRO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 9. LEI N. 4.591. INOBSERVÂNCIA. QUÓRUM. FORMA PRESCRITA EM LEI. NULIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessita da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificações das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Preliminar rejeitada.
2. O art. 9o da Lei n. 4591/64 prevê de modo claro, por meio de rito específico, como deverá ocorrer o registro da Convenção no Registro de Imóveis, por meio de um procedimento formal e aprovação dos promitentes compradores, cessionários ou proprietários, com quorum de dos titulares dos direitos das frações ideais.
3. Em atendimento ao art. 166, IV do Código Civil, deve ser considerado nulo o negócio jurídico quando não realizado sob a forma determinada pela lei.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.